Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701358-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF na ação de conhecimento (0700010-74.2023.8.07.0018) movida por CLAUDIO ROSA DE LIMA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência e determinou ao réu, ora agravante, o custeio de cirurgia de prostatectomia simples com auxílio robótico, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias (ID 146560307 – origem). Em sua peça recursal, o agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada. Em suas razões, afirma que a condição benigna que acomete o agravado não tem cobertura contratual (ID 42814092). Por meio da decisão de ID 42936922, o pedido liminar foi deferido para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Antes do julgamento do mérito do recurso, o agravado, por meio da petição de ID 43760725, informou que a cirurgia foi realizada e que houve a perda do objeto do agravo de instrumento. Intimado, o agravante se manifestou pela obrigatoriedade de reembolso/custeio pelo agravado (ID 44591998). É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e pedido de danos morais (0700010-74.2023.8.07.0018), para que o custeio de cirurgia de prostatectomia simples robótica (ID 146166699). Apesar dos argumentos expostos pela parte agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a pleito de reembolso nesta via recursal. Verifica-se que o agravado, mesmo amparado pela decisão de deferimento da tutela recursal que lhe concedeu efeito suspensivo, autorizou a realização da cirurgia do agravado, conforme comprovação constante no ID 43760727. Portanto, com a realização da cirurgia pelo agravante pela via administrativa, o recurso aviado perdeu o seu objeto, tendo em vista que o escopo do agravo era justamente o custeio do procedimento para o agravado. Logo, eventual discussão sobre a adequação ou não do custeio da cirurgia e as consequências advindas de sua realização devem ser abordadas no âmbito do processo de conhecimento ou, se for o caso, convertida em eventual situação jurídica em indenização por perdas e danos. Nesse sentido, segue jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. PERDA DE OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. O cumprimento da Decisão pela parte Agravada, que constitui o objeto de insurgência na via instrumental, em sede de liminar, enseja a perda do objeto recursal, eis que restou inócua eventual suspensão ou reforma da Decisão impugnada. 2. Agravo desprovido”. (20120020282158AGI, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 22/04/2013). JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 20 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator